Tribunal: STF
Processo: Rcl 35461
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Tupinambá Pereira de Sousa, deputado estadual, afirma haver o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá, na ação de impugnação de mandato eletivo n. 0600002-64.2019.6.03.0000, inobservado a medida cautelar implementada pelo ministro Gilmar Mendes na ADI 6032.



    Segundo narra, o Tribunal reclamado julgou não prestadas as contas do Partido Social Cristão – PSC de 2017 e determinou a suspensão das anotações relativas ao registro do órgão partidário no âmbito estadual. Ressalta o restabelecimento do registro da agremiação, em virtude de liminar implementada judicialmente, a permitir a formação de coligações e a própria eleição, na condição de deputado estadual. Realça a revogação desse segundo pronunciamento, quando já havia transitado em julgado a decisão de deferimento do registro da própria candidatura. Diz da diplomação em 18 de dezembro de 2018 e da posse subsequente no cargo.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação. 



    É que o Tribunal Superior Eleitoral informou, por meio da Petição n. 0148195/25, o provimento do recurso ordinário interposto na AIME n. 0600002-64.2019.6.03.0000. Este recurso visava reformar o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá que constituía o objeto desta reclamação.



    Reproduzo o inteiro teor da certidão elaborada pelo TSE:



    ENIMAR MOREIRA CUNHA, Chefe da Seção de Processamento e Publicação de Acórdãos e Resoluções, da Coordenadoria de Acórdãos e Resoluções, da Secretaria Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA, em consulta aos dados constantes do Sistema Processo Judicial eletrônico (PJe), do Tribunal Superior Eleitoral, que tramitou nesta Corte o RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL N° 0600002-64.2019.6.03.0000 - MACAPÁ (AMAPÁ), constando como partes recorrentes JOSÉ TUPINAMBÁ PEREIRA DE SOUSA, OTONIEL TAVARES DE OLIVEIRA, ESTER RODRIGUES DE MELO DA SILVA, RINALDO DA SILVA NASCIMENTO e PEDRO DOS SANTOS MARTINS e, como parte recorrida, FABRÍCIO BEVILACQUA FURLAN. 0 feito deu entrada no Tribunal Superior Eleitoral em 30.9.2020, tendo sido distribuído ao MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES e autuado com o assunto: "Cargo - Deputado Estadual. Corrupção ou Fraude. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo". CERTIFICA ainda, que, em sessão realizada por videoconferência em 17.6.2021, o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, não conheceu dos recursos interpostos por Pedro dos Santos Martins e por Ester Rodrigues de Melo da Silva, conheceu dos demais recursos e rejeitou as preliminares, nos termos do voto do Relator. No mérito, por maioria, vencido o Ministro Edson Fachin, deu provimento aos recursos de Otoniel Tavares de Oliveira, José Tupinambá Pereira de Sousa e Rinaldo da Silva Nascimento para, reformando o acórdão regional, julgar improcedente o pedido formulado na ação de impugnação de mandato eletivo e afastar a multa por litigância de má-fé aplicada a Rinaldo da Silva Nascimento, nos termos do voto do Relator. O acórdão foi publicado no Diário da Justiça eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral em 17.8.2021. Em 20.8.2021, FABRÍCIO BEVILACQUA FURLAN interpôs recurso extraordinário, inadmitido em 6.9.2021 pelo MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO, então Presidente. A decisão foi publicada no Diário da Justiça eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral em 13.9.2021. Em 16.9.2021, FABRÍCIO BEVILACQUA FURLAN interpôs agravo em recurso extraordinário, tendo sido os autos remetidos ao Supremo Tribunal Federal em 6.4.2022. Em 24.8.2023, o MINISTRO NUNES MARQUES, Relator no Supremo Tribunal Federal, proferiu decisão por meio da qual não conheceu do recurso extraordinário com agravo. Após as intimações necessárias, a decisão transitou em julgado em 12.10.2023, sendo os autos eletrônicos baixados ao Tribunal Superior Eleitoral em 12.10.2023, e posteriormente remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em 29.12.2023. 0 referido é verdade. Secretaria Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral. Coordenadoria de Acórdãos e Resoluções, aos 26.9.2025. Eu, Enimar Moreira Cunha, Chefe da Seção de Processamento e Publicação de Acórdãos e Resoluções, lavrei a presente certidão, que a subscrevo. 



    (grifei)



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente